Tribunal: STF
Processo: ARE 937901
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
EMENTA



 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Responsabilidade do Estado. Dano moral e material. Dever de indenizar. Nexo de causalidade. Discussão. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    2. Agravo regimental não provido.